Tribunal: TJDFT
Processo: 0749830-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. REPETIÇÃO PROGRAMADA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não há que se cogitar de descumprimento do acórdão que determinou o bloqueio de ativos financeiros por meio da repetição programada conhecida por “teimosinha” na hipótese em que o relatório do Sisbajud evidencia a sua observância.
II. Agravo de Instrumento desprovido.